Tribunal: TJDFT
Processo: 0734225-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734225-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLEIDE MOREIRA DE SOUZA, CICERO VIEIRA DA ROCHA AGRAVADO: MARIA ALBUQUERQUE DA PONTE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Cleide Moreira de Souza contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0703894-79.2021.8.07.0019, ID no 164544099, págs. 1-5). 2. Os agravantes, em suma, sustentam que há irregularidade processual que deve ser sanada, a qual ensejou a nulidade da citação realizada na ação de conhecimento e, consequentemente, no cumprimento de sentença. 3. Defendem que a nulidade deve ser reconhecida, pois os mandados de citação foram recebidos por terceiros, as publicações ocorreram no Diário de Justiça, mas não tinham representantes cadastrados e a citação por edital deixou de observar os pressupostos legais correspondentes. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Os agravantes não providenciaram o preparo, mas pedem a gratuidade de justiça no recurso. 6. Intimados para apresentar documentos que demonstrassem a hipossuficiência financeira, nos termos do despacho de ID no 50306583, foi providenciado o preparo (ID no 50713624 e no 50713625). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. O intuito dessa comunicação é dar ciência para a parte adversa de que existe uma ação movida contra si, para viabilizar o exercício do contraditório. 11. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 12. Após as correspondências encaminhadas terem sido recebidas por terceiros (ID no 96081884 e ID no 96084055), foi determinado o cumprimento do mandado por meio de oficial de justiça, nos termos do art. 69, parágrafo único do Provimento Geral da Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça (ID no 96656899 e ID no 97537807). 13. As diligências foram efetivadas, nos termos das certidões respectivas, as quais gozam de presunção de veracidade que somente poderia ser afastada em caso de prova robusta e idônea de alguma irregularidade, não identificada no cenário fático-jurídico dos autos. 14. Incumbia aos agravantes a prática do ato processual correspondente, com a preliminar de nulidade, o que também não foi observado em suas manifestações no cumprimento de sentença. Logo, as alegações de nulidade não encontram guarida em qualquer elemento probatório produzido pelos agravantes. 15. A inobservância da forma prescrita em lei, bem como a ausência de demonstração do prejuízo processual porventura sofrido impedem o acolhimento da nulidade e inviabilizam a repetição do ato autorizada pelo art. 282, § 1o do CPC 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO